Tribunal: TCU
Processo: 026.305/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8224/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.305/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Oliveira da Silva (XXX.889.982-XX); Ana Karolina Oliveira Moura (XXX.848.682-XX); Andreia Silva Araujo (XXX.186.592-XX); Diego Acris do Vale (XXX.402.922-XX); José Luiz de Andrade Costa (XXX.574.782-XX); Luana de Oliveira Alencar (XXX.491.632-XX); Luiza Brum Argenta (XXX.430.230-XX); Maria Carolina Oliveira da Silva (XXX.733.822-XX); Maria Isabel Damasceno Santos (XXX.852.722-XX); Yuri Takahashi (XXX.402.611-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.